Tribunal: TJPA
Processo: 0039635-60.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039635-60.2015.8.14.0401

APELANTE: VICTOR ELIAS SOUSA E SILVA, THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. A ANÁLISE DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NOVO CÁLCULO DE PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA

DE PROVAS

I. A materialidade resta comprovada pelo auto de apreensão do celular subtraído e da renda do coletivo, bem como pelo auto de entrega dos referidos bens, às respectivas vítimas. A autoria se encontra igualmente comprovada pela palavra da vítima, cobrador do coletivo, corroborada pelos depoimentos dos guardas que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes. A vítima Wendel Carlos Marques declarou que estava trabalhando no coletivo, quando dois meliantes nele ingressaram anunciando o assalto, para, em seguida, subtrair a renda do dia e o seu aparelho celular. Também afirmou em juízo que reconheceu os apelantes na delegacia de polícia, como sendo os autores do crime. As testemunhas Sergio Damasceno dos Santos e Arlen Jhonata Ferreira da Silva narraram que a sua guarnição foi informada que um coletivo havia sido assaltado. Ao se dirigirem ao local, presenciaram os criminosos em fuga. Efetuada a abordagem, as testemunhas lograram êxito em prendê-los ainda de posse da
res furtiva.
É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como a própria confissão dos apelantes, levada a efeito na instrução criminal. Precedentes;

II.
O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, o que, ao fim e ao cabo, foi corroborado pela confissão dos recorrentes. Condenação mantida;

DA REVISÃO DA PENA-BASE

III.
A valoração negativa dos vetores judiciais não foi fundamentada, tendo o julgador incorrido, também, em
bis in idem
, ao asseverar que o roubo se deu mediante concurso de agentes e violência. Nova valoração das circunstâncias judiciais. Pena dos apelantes fixada em cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

julgá-lo

parcialmente

provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VICTOR ELIAS SOUSA E SILVA e THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA,
inconformados com a r. sentença que os condenou às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém.

Nas razões, a defesa requereu a absolvição dos recorrentes, pois a prova testemunhal não seria suficiente para sustentar o édito condenatório. Ainda, alegou que o reconhecimento dos apelantes foi efetuado em descumprimento as regras do art. 226 do CPPB. Subsidiariamente, requereu a revisão da pena-base imposta aos recorrentes. Ao final, a defesa pugnou pelo provimento do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
parcial
provimento

da apelação
, tão somente para que seja reformada a sentença, no tocante a

pena-base

dos réus. No mesmo sentido, o
custos legis
também se manifestou pelo
parcial provimento

do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime foi assim narrado:

“[...] Relatam os autos de Inquérito de Tombo de nº 2/2015.001031-0, que no dia 30/08/2015, por volta das 16 horas, o Sr. Robson Natalino Gurjão de Souza, motorista de ônibus, estava trabalhando no ônibus de Nº 90012 linha Pedreira Lomas, quando, na Av. Bernardo Sayão subiram no veículo dois agentes, sendo que um deles, armado com uma faca, anunciou o assalto, dizendo "é um assalto, não reage motora, senão te mato...". Os agentes foram em direção ao cobrador e disseram "é um assalto, passa o dinheiro e o celular" e subtraíram a renda do ônibus (patrimônio da empresa) e o celular do Sr. Wendel Carlos Marques (patrimônio pessoal), em ato contínuo empreenderam em fuga. O ônibus continuou sua rota até o final da linha. O Condutor Sérgio Damasceno dos Santos, guarda municipal, estava fazendo ronda ostensiva nas proximidades de onde o crime ocorreu, quando foi informado por populares do ocorrido, momento em que saíram em busca dos agentes e acabaram os encontrando ainda nas proximidades. Os acusados foram presos em flagrante de delito e conduzidos à delegacia, onde utilizaram de seu direito constitucional de permanecer calado, porém foram identificados pela vítima (cobrador) e pela testemunha (motorista). A materialidade do crime está consubstanciada no depoimento da vítima que identificou os acusados como autores do roubo, assim como os autos de apreensão de fl. 22. O crime teve sua autoria devidamente identificada com base no depoimento da vítima e da testemunha, as quais identificam VICTOR ELIAS SOUSA E SILVA E THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA como autores do crime em questão

[...]”

Regularmente processados, os apelantes foram condenados pelo crime de roubo majorado. Inconformada, a defesa apelou,
apresentando razões

recursais

em peça única para os recorrentes.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade resta comprovada pelo auto de apreensão do celular subtraído e da renda do coletivo, bem como pelo auto de entrega dos referidos bens, às respectivas vítimas (fl.77/79).

A autoria se encontra igualmente comprovada pela palavra da vítima, cobrador do coletivo, corroborada pelos depoimentos dos guardas que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes. Vejamos:

A vítima Wendel Carlos Marques declarou que estava trabalhando no coletivo, quando dois meliantes nele ingressaram anunciando o assalto, para, em seguida, subtrair a renda do dia e o seu aparelho celular.
Também

afirmou em juízo que reconheceu os apelantes na delegacia de polícia
,
como

sendo

os autores do crime.

As testemunhas
Sergio Damasceno dos Santos e Arlen Jhonata Ferreira da Silva
narraram que a sua guarnição foi informada que um coletivo havia sido assaltado. Ao se dirigirem ao local, presenciaram os criminosos em fuga. Efetuada a abordagem, as testemunhas lograram êxito em prendê-los ainda de posse da
res furtiva
.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção, como a própria confissão dos apelantes, levada a efeito na instrução criminal.

“[
...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, uma vez que o édito condenatório não se encontra fundamentado apenas no malfadado reconhecimento,
mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima

e pelos depoimentos das testemunhas, o que, ao fim

e

ao cabo, foi corroborado pela confissão dos recorrentes
.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes.

DA REVISÃO DA PENA-BASE

A defesa pugnou pela revisão da base. Transcrevo:

“[...]
Réu VICTOR ELIAS SOUSA E SILVA:

Destarte, a culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel
; antecedentes imaculados (fl. 230); sobre a conduta social e a personalidade da agente, não se tem maiores notícias nos autos;
motivos não a favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não a recomendam já que a acusado valeu-se de violência pelo concurso de agentes para a prática delitiva
; consequências extra penais não foram graves, em face da recuperação do patrimônio da vítima; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa.
Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º)
.
Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, I, e 65, III, d, do CPB – menoridade penal e confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º)
. Inexiste causa agravante da pena.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena. A pena será cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, b, do CP) [...]”

“[...]
Réu THIAGO CAMARGO LOBATO SILVA:

Assim, a culpabilidade do réu restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel;
antecedentes imaculados (fl. 228); sobre a conduta social e a personalidade da agente, não se tem maiores notícias nos autos;
motivos não a favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não a recomendam já que a acusado valeu-se de violência pelo concurso de agentes para a prática delitiva;
consequências extra penais não foram graves, em face da recuperação do patrimônio da vítima; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa.
Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistem causas atenuantes e agravante da pena. Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, I, e 65, III, d, do CPB – menoridade penal e confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Inexiste causa agravante da pena.
Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva, eis que inexistem causas de diminuição de pena
. A pena será cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do estado (CP, art. 33, § 2º, b, do CP). Para pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º e 50, ambos do CPB) [...]”

Analisando a dosimetria, observa-se que a valoração negativa dos vetores judiciais não foi fundamentada, tendo o julgador incorrido, também, em
bis in idem
, ao asseverar que o roubo se deu mediante concurso de agentes e violência. Logo, mister fixar a pena-base de ambos os apelantes no mínimo legal, isto é, em
quatro anos de reclusão e dez dias multa
. Reconheço a presença das atenuantes da menoridade e da confissão, contudo,
deixo de proceder a diminuição
de pena, em razão do óbice legal contido na súmula 231 do Colendo STJ.
[1]

Em razão do concurso de pessoas, majoro a sanção na fração mínima de um terço, a mesma utilizada pelo julgador na sentença condenatória, para não incorrer em
reformatio in pejus
. Assim, os recorrentes ficam condenados às penas de
cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais treze dias-multa
. Permanecem, portanto,
inalteradas as sanções
impostas aos apelantes, apesar da correção levada a efeito na fundamentação da pena-base.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial provimento
ao apelo, nos exatos termos da fundamentação
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 31/05/2022